Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Vistos etc. Diante dos embargos de declaração interpostos pela autora, diga a ré/embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a pretensão declaratória. Espirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Diante da necessidade de ultimação de aludidas diligências, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 04 de agosto de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator